Tribunal: STF
Processo: ARE 1580628
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTRATURA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. OFENSA LANÇADA EM RELATÓRIO DE CORREIÇÃO. ATO ASSEMELHADO À ATIVIDADE JURISDICIONAL. IMPROPRIEDADE OU EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO À HONRA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.



    RELATÓRIO



    1. Trata-se de recurso inominado intentado pela Parte Autora contra sentença que julgou improcedente pedido de compensação por danos morais, decorrente de ofensa praticada por desembargadora federal no exercício da atividade de corregedora-regional do então TRF da 1ª Região.



    2. Causa de pedir recursal: a) reitera os temos da inicial, no sentido de que a afirmação da corregedora ofendeu a sua honra pessoal e funcional perante os seus pares e servidores; b) trata-se de magistrado produtivo, já condecorado com selo diamante pelo cumprimento de metas do CNJ; c) o art. 41 da LOMAN não autoriza expressões inadequadas e destempero verbal; d) dano moral caracterizado.



    3. Com contrarrazões.



    FUNDAMENTAÇÃO



    4. Eis, no que interessa, o teor da sentença:



    Ação de Procedimento Comum. Indenização por dano moral. Relatório de Correição Ordinária. Ato administrativo praticado por autoridade competente, no âmbito de suas atribuições e pelo meio legalmente previsto. Não configuração de ofensa profissional ou pessoal indenizável. Pedido improcedente.



    Trata-se de ação de indenização por dano moral ajuizada por ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA SALCE em face da UNIÃO, na qual "requer a condenação da ré, UNIÃO, já qualificada, ao pagamento pelo dano moral, e considerando que houve ampla repercussão negativa junto a toda a Seção Judiciária de Minas Gerais, com a propagação das ofensas a todos os juízes e servidores, entende que a indenização deve se dar no patamar de 60 (sessenta) salários mínimos, atualmente no montante de R$ 66.000,00".



    Em síntese, afirma que, em 03/08/2018, ao relatar e proferir voto sobre a Correição Ordinária realizada naquele ano na Seção Judiciária de Minas Gerais, no processo SEI n. 0018222- 77.2018.4.01.8000, a Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, de forma expressa e inequivocamente, teria ofendido a honra do autor, juiz federal então titular da 26ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais, uma vez que, ao mencionar ocorrência relatada pela Juíza Auxiliar à Corregedoria, Dra. Cynthia de Araújo Lima Lopes, referente a um atraso de 15 minutos no início da correição na 26ª Vara, a Desembargadora afirmou que o Autor “tem protagonizado, repetidamente, atos que desonram a Justiça Federal e, em particular, este Tribunal Regional Federal, apartando-se do comportamento irrepreensível exigido de um magistrado pela sociedade”.



    Segundo o entendimento do Autor, a manifestação da Corregedora, diante de um pequeno atraso de 15 minutos, teria sido totalmente desproporcional, sendo que "a forma descortês e agressiva com que os fatos foram tratados no Relatório revela uma total falta de razoabilidade, proporcionalidade e imparcialidade. Impende enfatizar que tal postura da Corregedoria não se coaduna com o dever de urbanidade e lhaneza que deve nortear o relacionamento entre Advogados, Juízes, Servidores e Membros do Ministério Público, em nada contribuindo para o aprimoramento da Justiça que a todos – indistintamente - incumbe velar".



    Afirma que a conduta da Desembargadora federal denegriu a imagem do Autor, "causando, dessarte, graves constrangimentos ao magistrado, ora autor. Assim, em conformidade com os fatos relatados, houve a prática, por parte de agente público no exercício da função, de ato ilícito concernente a ofensa à honra pessoal e profissional do autor", o que daria ensejo à ressarcimento por danos morais.



    Juntou documentos.



    Após redistribuição do feito a esta 14ª Vara, agora 5ª Vara da SSJ/MG, foi proferido despacho Id - 801094072, determinando a citação da Ré.



    A União apresentou contestação - Id 930276171, pugnando, basicamente, pela improcedência do pedido em face da regularidade da correição efetuada e da inexistência de ilícito administrativo a ensejar reparação por danos morais.



    Impugnação apresentada pelo autor - Id 1002761759.



    Não houve requerimento de produção de prova.



    Relatados, decido.



    Inexistentes preliminares a serem apreciadas e estando configurada a hipótese do art. 355, I, do CPC, passo ao exame direto do mérito.



    O autor afirma que a Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso teria causado ofensa à sua honra ao elaborar relatório da Correição Ordinária, realizada na 26ª Vara Federal da SJMG, no ano de 2018, conforme Processo SEI n. 0018222- 77.2018.4.01.8000.



    Contudo, ao analisar os fatos alegados na inicial, em confronto com o relatório da referida Correição, não verifico a existência de ilícito praticado pela citada Desembargadora Federal, apto a ensejar o direito do Autor à indenização por danos morais.



    Impende transcrever o citado trecho do relatório, destacando-se sua parte final, a qual, segundo o Autor, teria maculado sua honra - Id 511193960:



    "26ª Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais:



    No tocante à unidade em apreço, é importante destacar observação feita pela Juíza Federal Cynthia de Araújo Lima Lopes, a quem coube a correição: ‘A Correição na 26ª Vara não teve início na manhã do dia 17/05, como previsto, porque, ao chegar nas dependências do Juízo, às 9:00 horas, não havia nenhum servidor, tendo solicitado à faxineira que ali encontrava o telefone de qualquer servidor da Vara. Então, para não perder tempo, já que não se sabia, naquele momento, se alguém viria para atender a equipe da Correição, foi decidido iniciar os trabalhos de Correição na 27ª Vara, prevista para o dia seguinte. Às 09:45 horas, já tendo iniciado a verificação dos processos da 27ª Vara, o Diretor de Secretaria da 26ª Vara, Marco Antônio Pereira Silva, foi até lá, para desculpar-se, ocasião em que lhe foi perguntado o motivo pelo qual não havia ninguém na Vara, ao que ele respondeu que não teria sido informado de que a Correição se iniciaria às 9:00 horas e que pensou que seria somente a partir das 12:00 horas. Como a Vara está em Inspeção e, por consequência, o expediente externo suspenso, os dois servidores que trabalham pela manhã, no atendimento, foram autorizados pelo Juiz Federal a irem trabalhar somente à tarde para ajudar na inspeção. Foi lhe dito que precisava ter se informado e que não havia nenhuma razão para supor que o início dos trabalhos seria ao meio-dia, quando o expediente forense tem início às 9:00 horas. A Correição na 26ª Vara somente foi aberta à tarde, estendendo-se até o dia seguinte. O Diretor, no desenrolar das atividades correcionais, mostrou-se solícito e atencioso, tendo organizado e apresentado todos os processos para serem examinados e extraído os relatórios indicados pela Corregedoria. O Juiz Federal, Dr. André Gonçalves de Oliveira Salce, também se colocou à disposição para o que fosse necessário ao bom desenvolvimento dos trabalhos da Correição’. A justificativa apresentada pelo Diretor de Secretaria Marco Antonio Pereira Silva não pode ser aceita, e não exime o servidor e o Juiz Federal André Gonçalves de Oliveira Salce de responsabilidade pela omissão no cumprimento do dever de recepcionar a equipe da Corregedoria, e de permitir a regular execução dos trabalhos da correição no horário designado para tal fim, porquanto foram cientificados do cronograma no dia 26 de abril de 2018, conforme registrado no Processo SEI 0007297-22.2018.4.01.8000. Ademais, os trabalhos de correição são independentes da inspeção ordinária anual e não afastam a obrigatoriedade do cumprimento do expediente forense, que, como cediço, vai das 9 às 18 horas. Portanto, nada autorizava o servidor e o magistrado a presumir que a correição teria início em horário distinto. A ausência do Juiz Federal titular da vara, Dr. André Gonçalves de Oliveira Salce, e do Diretor de Secretaria, Marco Antonio Pereira Silva, para receber a equipe de correição no horário designado para o início dos trabalhos evidencia o desprestígio desta Corte diante dos referidos agentes públicos, a merecer veemente repúdio deste colegiado, a fim de que tal postura não seja mais reiterada pelo magistrado e servidor citados, tampouco por qualquer outro titular de vara federal. A advertênciatanto mais se faz necessária na medida em que o juiz em tela tem protagonizado, repetidamente, atos que desonram a Justiça Federal e, em particular, este Tribunal Regional Federal, apartando-se do comportamento irrepreensível exigido de um magistrado pela sociedade”.



    Analisando atentamente o impugnado relatório da correição, pode-se dele extrair que, de fato, como reconhecido pelo próprio Autor, houve um atraso no início dos trabalhos de correição na 26ª Vara Federal, uma vez que a equipe da Corregedoria do TRF-1ª Região, ao chegar no horário de início do expediente forense, às 09 horas, não teria encontrado nenhum servidor responsável para recebê-los, embora a data de início dos trabalhos correcionais há muito teria sido divulgada, estando todos os envolvidos cientes.



    Ao relatar os fatos ocorridos, observa-se que, não obstante o atraso no início dos trabalhos, o Diretor de Secretaria e o próprio Magistrado Autor foram reconhecidos no relatório como solícitos e atenciosos para com a equipe responsável pela atividade correcional.



    Confira:



    "O Diretor, no desenrolar das atividades correcionais, mostrou-se solícito e atencioso, tendo organizado e apresentado todos os processos para serem examinados e extraído os relatórios indicados pela Corregedoria. O Juiz Federal, Dr. André Gonçalves de Oliveira Salce, também se colocou à disposição para o que fosse necessário ao bom desenvolvimento dos trabalhos da Correição ".



    Cumpre destacar que as observações feitas no relatório da Correição, ainda que desagradem as partes mencionadas, encontram-se dentro das atribuições da Corregedoria Regional da Justiça Federal, conforme regramento dos trabalhos de correição, que constam do Provimento Coger - 10126799. Confira:



    CAPÍTULO III



    DAS CORREIÇÕES E DAS INSPEÇÕES



    [...]



    Destarte, o ato administrativo impugnado foi exarado no instrumento apropriado, por autoridade competente e absolutamente dentro de sua esfera de atribuições, de maneira que não se configurou ofensa profissional ou pessoal indenizável e tampouco ato passível de reparação financeira.



    Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial.



    5. Eis, no que interessa, o teor das sentenças proferidas nos dois embargos de declaração manejados pela Parte Autora:



    Cuida-se de embargo de declaração – Id 1329095380, pag. 01/03, interpostos p o r ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA SALCE em face da da sentença – Id 1307093369, alegando omissão no julgado “por falta de fundamentação quanto ao fundamento jurídico do pedido, porquanto não haveria, no ordenamento jurídico pátrio, a qualquer magistrado(a), uma “licença para xingar” ou ofender quem quer que seja”, não havendo enfrentamento da questão do art. 41 da LOMAN, bem como teria havido indevida condenação em honorários de sucumbência, inviável nos feitos do Juizado Especial Federal.



    Decido.



    Em que pese o reiterado inconformismo da parte embargante, não visualizo a apontada omissão/contradição no julgado, o qual, fundamentadamente, rejeitou a pretensão indenizatória autoral, uma vez “que o ato administrativo impugnado foi exarado por autoridade competente e absolutamente dentro de sua esfera de atribuições, garantindo-se ao autor oportunidade de manifestação, de maneira que não se configurou qualquer ofensa profissional ou pessoal ao magistrado autor, tampouco constituiu ato passível de reparação financeira, não ocorrendo nenhuma ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e pessoalidade, sendo certo que o trecho do relatório que o autor entende como descortês não configura dano moral”, sendo certo que, como destacado pelo próprio autor na peça de embargos – Id 1329095380, pag. 02, o art. 41 da LOMAN disciplina que “o magistrado não pode ser punido ou prejudicado pelas opiniões que manifestar ou pelo teor das decisões que proferir”, tal como ocorreu no relatório da lavra da Corregedora Des. Fed. Maria do Carmo Cardoso.



    Logo, inexistindo a apontada omissão, verifico que a única hipótese de acolhimento dos embargos de declaração restringe-se à impossibilidade de condenação em honorários de sucumbência, os quais somente podem ser arbitrados em sede recursal, por se tratar de processo sujeito ao rito procedimental dos juizados especiais federais, apesar de em tramitação nessa vara cível.



    Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para afastar a cobrança de honorários de sucumbência fixados na parte final da sentença – Id 1307093369, mantendo-se os demais termos do julgado.



    ANDRE GONÇALVES DE OLIVEIRA SALCE interpõe novos embargos de declaração afirmando que permaneceria obscuridade na decisão, por entender que teria havido excesso de linguagem no relatório da Corregedoria de Justiça do TRF-1ª Região.



    Decido. 



    Em que pese o reiterado inconformismo da parte embargante, não visualizo a apontada omissão no julgado, pois a sentença – Id 1307093369 reconheceu, de maneira clara, que não houve excesso de linguagem no relatório da Corregedoria do TRF-1ª Região e tampouco configurou-se ofensa profissional, inexistindo, pois, ato ilícito indenizável.



    A insistente tentativa de rediscutir a natureza do ato impugnado deve ser deduzida na via recursal adequada.



    Por todo o expendido, REJEITO os embargos de declaração – Id 1364873903 e determino o imediato desentranhamento do documento – Id 1364778382.



    6. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. Os fundamentos do recurso não são inéditos e não infirmaram a fundamentação e as conclusões fáticas e jurídicas da sentença.



    7. Como acréscimo de fundamentação, é importante registrar o caráter excepcional da responsabilização do Estado por atos jurisdicionais, bem como pessoal dos próprios magistrados no exercício de suas funções e, em especial, pelo teor das suas decisões. Essa salvaguarda milita em favor da própria independência do Poder Judiciário.



    8. No entanto, também é certo que não existe carta branca para que magistrados atuem de forma inapropriada, com grave e deliberado excesso de linguagem na atividade jurisdicional, ferindo direitos fundamentais de terceiros.



    9. No caso dos autos, inobstante não se trate de decisão proferida em atividade jurisdicional típica, assim deve ser apreciada, em razão da semelhança e liturgia que envolvem as atividades de correição no âmbito da magistratura.



    10. Sublinho da decisão o trecho central do litígio:



    “A ausência do Juiz Federal titular da vara, Dr. André Gonçalves de Oliveira Salce, e do Diretor de Secretaria, Marco Antonio Pereira Silva, para receber a equipe de correição no horário designado para o início dos trabalhos evidencia o desprestígio desta Corte diante dos referidos agentes públicos, a merecer veemente repúdio deste colegiado, a fim de que tal postura não seja mais reiterada pelo magistrado e servidor citados, tampouco por qualquer outro titular de vara federal. A advertência tanto mais se faz necessária na medida em que o juiz em tela tem protagonizado, repetidamente, atos que desonram a Justiça Federal e, em particular, este Tribunal Regional Federal, apartando-se do comportamento irrepreensível exigido de um magistrado pela sociedade”. 



    11. Na hipótese, o trecho destacado, no contexto em que proferido, não configura ofensa grave ou excesso de linguagem apto a ofender a honra da Parte Autora, abrindo a via excepcional da responsabilidade civil do estado.



    DISPOSITIVO



    12. Recurso improvido. Custas e honorários (10% do valor da causa) pela Parte Recorrente. Sem justiça gratuita.



    13. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, caput e IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 02 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente